Tribunal: TJES
Processo: 5016156-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016156-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: DILMA ANTONIA PRATTI e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5016156-72.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

EMBARGADO:
DILMA ANTONIA PRATTI e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. ACÓRDÃO NULO. ACORDO HOMOLOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

O embargante aponta, no entanto, que as partes compuseram amigavelmente antes da decisão colegiada, o que implicaria na perda do objeto recursal.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Vejo que pertinente e que merece prosperar os aclaratórios, uma vez que, de fato, há acordo entre as partes nos autos, o que se confirma no documento anexo ao ID 3003276.

Assim, acolho os embargos para declarar nulo o acórdão proferido nestes autos.

No ensejo, verifico que a transação entabulada pelas partes guarda juridicidade, motivo pelo qual, com alicerce no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente à Lei 9.099/95,
HOMOLOGO
o acordo extrajudicialmente celebrado entre as partes e carreado aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Certificado o trânsito em julgado, devolva-se o presente ao primeiro grau, com as baixas necessárias nesta 3ª TR/ES.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.